Tribunal: STF
Processo: AI 454191
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-31
Data de publicação: 2005-05-31

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.  Agentes
fiscais aposentados do Estado do Paraná. Natureza jurídica das
vantagens "prêmio de produtividade e gratificação de 40% sobre o
vencimento". 3. Matéria restrita ao âmbito da legislação
infraconstitucional local. Súmula 280 do STF. Precedentes. 4. Agravo
 regimental a que se nega provimento